Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).

2. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, as alegações concernentes aos prejuízos decorrentes da inadimplência da devedora, na tentativa de ver sanada a inércia da instituição financeira quanto à prática de atos processuais, e os princípios processuais como o da economia processual e da instrumentalidade das formas, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida.

3. À vista disso, essas normas não podem servir de apanágio para conceder à parte inerte, indeterminadas oportunidades de manifestação ou para cumprir seu dever processual de promover a citação e o regular andamento do processo (art. 239, CPC).

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.